Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709573-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDEDITE LEMOS COSTA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator